Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VÍTIMA ENTRE TRÊS E QUATRO ANOS AO TEMPO DO FATO. RELATOS CONTRADITÓRIOS. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mas peculiaridades do caso a torna frágil e inapta ao édito condenatório.
2. Diante da tenra idade da vítima ao tempo dos fatos (entre 3 e 4 anos de idade), um ano ou mais depois não narrou ter sofrido qualquer episódio de violência sexual e, transcorrido mais um ano, narrou abusos, com certa fragilidade, a se cogitar a existência de eventual falsa memória, e, diante das contradições nos relatos e nas atitudes da genitora da ofendida, da negativa do réu e dos diversos testemunhos de familiares, no sentido de nunca terem visto ou ouvido nada que o desabonasse, inclusive de abuso contra a filha, tem-se insuperáveis dúvidas acerca do ocorrido e da autoria, de modo a favorecer o acusado.
3. O delito não contou com testemunhas presenciais, e a palavra da vítima em juízo, no contexto em questão, contraditória à sua versão inquisitorial, não pode sozinha lastrear o édito condenatório, nem se pode afirmar estar corroborada pelo depoimento da genitora que apenas supostamente reproduziu os relatos da filha.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria delitiva, a enfraquecer um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, razão pela qual se impõe, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar os réus, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, pois melhor absolver um culpado do que condenar um inocente.
5. Recurso desprovido.